Tribunal: TJDFT
Processo: 0734020-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECONHECIMENTO FEITO PELO USUÁRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AULAS SUSPENSAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, como o depoimento extrajudicial do usuário e as filmagens realizadas, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório do crime de tráfico de drogas.

2. As formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento.

3. Impossibilidade de acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06 quando a prova produzida nos autos é bastante para concluir que o acusado vendeu substância entorpecente, indicando com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não apenas o uso da droga, principalmente pelo depoimento prestado pelo usuário e pelo fato de que os envolvidos foram encontrados logo após, tendo-se logrado apreender a substância na posse do comprador.

4. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/10 (um décimo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime de tráfico de drogas, para cada circunstância judicial negativa, sendo o patamar adotado razoável e proporcional.

5. Exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. Conforme restou comprovado nos autos, a traficância realizada pelo apelante se deu a local próximo a estabelecimento de ensino. Em que pese ser causa objetiva, no período mencionado, as escolas tiveram as aulas suspensas em razão da pandemia da Covid-19.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.